Tribunal: TJPA
Processo: 0017460-38.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-10-09

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO CRIME - DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO - IMPROVIDO - A AÇÃO DELITIVA DO APELANTE SE AMOLDA À PREVISTA NO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI N. 10.826/03 - DO PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTE - IMPROVIDO - INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 231/STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. 1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: Não merece provimento o pleito. A materialidade do delito é comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão contido à fl. 16- Autos Apensos, bem como pelo Laudo Balístico de fls. 40/41.Já a autoria do crime é comprovada pela narrativa em Juízo dos policiais militares que atuaram na diligência com a prisão em flagrante delito do apelante, os quais de maneira uníssona afirmaram que realizaram a abordagem no apelante em razão deste estar em companhia de um foragido da justiça, e na busca realizada encontraram a arma de fogo com numeração suprimida em poder do recorrente, tendo este antes mesmo da busca tendo logo afirmado aos policiais que estava armado em razão de estar sendo ameaçado. O apelante confessou o delito em Juízo, dizendo que estava armado para a sua proteção pessoal, pois vinha sendo ameaçado.Destaca-se que não há o que se falar em ilegalidade na apreensão da arma, haja vista os policiais terem agido dentro dos limites de suas funções públicas, tendo estes prendido o apelante em flagrante delito portando arma de fogo com numeração suprimida em plena via pública.2 - DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO: Não há o que se falar em desclassificação do delito de uso de arma de fogo com numeração suprimida, para o delito de porte ilegal de arma de fogo previsto no art. 14, da Lei n. 10.826/03, quando a disposição do art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, inclui o porte qualquer tipo de armamento com numeração suprimida e não somente as armas de uso restrito, destarte escorreita a condenação do apelante como incurso nas sanções punitivas previstas neste último dispositivo legal.3 - DO PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTE: Não há o que se falar em atenuação da pena em razão da existência de atenuante de confissão reconhecida em favor do apelante a quando da sentença condenatória, pois a pena-base deste já havia sido aplicada no mínimo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 231/STJ: ?A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal?. 4 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0017460-38.2016.8.14.0401
APELANTE:
KLEBER ARAUJO COSTA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO CRIME - DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO - IMPROVIDO - A AÇÃO DELITIVA DO APELANTE SE AMOLDA À PREVISTA NO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI N. 10.826/03
-
DO PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTE - IMPROVIDO - INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 231/STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:
Não merece provimento o pleito. A
materialidade
do delito é comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão contido à fl. 16- Autos Apensos, bem como pelo Laudo Balístico de fls. 40/41.

Já a
autoria
do crime é comprovada pela narrativa em Juízo dos policiais militares que atuaram na diligência com a prisão em flagrante delito do apelante, os quais de maneira uníssona afirmaram que realizaram a abordagem no apelante em razão deste estar em companhia de um foragido da justiça, e na busca realizada encontraram a arma de fogo com numeração suprimida em poder do recorrente, tendo este antes mesmo da busca tendo logo afirmado aos policiais que estava armado em razão de estar sendo ameaçado. O apelante confessou o delito em Juízo, dizendo que estava armado para a sua proteção pessoal, pois vinha sendo ameaçado.

Destaca-se que não há o que se falar em ilegalidade na apreensão da arma, haja vista os policiais terem agido dentro dos limites de suas funções públicas, tendo estes prendido o apelante em flagrante delito portando arma de fogo com numeração suprimida em plena via pública.
2 - DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO:
Não há o que se falar em desclassificação do delito de uso de arma de fogo com numeração suprimida, para o delito de porte ilegal de arma de fogo previsto no art. 14, da Lei n. 10.826/03, quando a disposição do art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, inclui o porte qualquer tipo de armamento com numeração suprimida e não somente as armas de uso restrito, destarte escorreita a condenação do apelante como incurso nas sanções punitivas previstas neste último dispositivo legal.
3 - DO PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTE:
Não há o que se falar em atenuação da pena em razão da existência de atenuante de confissão reconhecida em favor do apelante a quando da sentença condenatória, pois a pena-base deste já havia sido aplicada no mínimo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 231/STJ:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal¿
.

4 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 08 de outubro
de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0017460-38.2016.8.14.0401
APELANTE:
KLEBER ARAUJO COSTA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
KLEBER ARAUJO COSTA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca da Capital /PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, à pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. E, em razão de o apelante preencher as condições previstas no art. 44, do CPB, teve sua pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Narra a exordial acusatória:
¿(...) no dia 24 de julho de 2016, por volta de 12h30min, na Passagem Santa Rosa, entre Castelo Branco e Albi Miranda, bairro Guamá, nesta cidade, o denunciado, vulgarmente conhecido como chocolate, foi flagrado portando uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, marca Taurus, número de série desbastado por ação de força mecânica, contendo 06 cartuchos de munição de mesmo calibre, intactos, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Na ocasião os policiais militares encontravam-se em ronda, avistaram o denunciado e outro indivíduo e, como um deles já havia se envolvido em crimes praticados pela área, efetuaram revista e encontraram em poder do denunciado o artefato referido ao norte, cujo laudo pericial em anexo constatou possuir potencialidade lesiva, razão pela qual foi preso e conduzido à delegacia¿
. (sic fl. 02)

A denúncia fora recebida em 24/08/2016. (fl. 06)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 67/71)

Inconformado,
KLEBER ARAUJO COSTA
interpôs recurso de Apelação Criminal (fl. 74), com razões recursais às fls. 76/87.

Aduz que o apelante deve ser absolvido ante a ausência de prova lícita para a comprovação da materialidade do delito.

Assevera que deve ser o delito desclassificado para o de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, pois a arma apreendida em poder do apelante, em que pese tivesse com a numeração suprimida era de uso permitido, devendo incidir o art. 14, da Lei n. 10.826/03.

Alega que a pena do apelante deve ser reduzida aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena, ante a existência da atenuante de confissão, a despeito do que dispõe a Súmula n. 231/STJ.

Às fls. 88/92, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por redistribuição em razão de prevenção relatar e julgar o feito. (fl. 106)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 109/119)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.

Belém/PA
, 08 de outubro de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Não merece provimento o pleito, quando as provas dos autos comprovam de maneira cristalina e robusta a autoria e a materialidade do delito de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida perpetrado pelo recorrente, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do delito é comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão contido à fl. 16- Autos Apensos, bem como pelo Laudo Balístico de fls. 40/41.

Já a
autoria
do crime é comprovada pela narrativa em Juízo dos policiais militares que atuaram na diligência com a prisão em flagrante delito do apelante, os quais de maneira uníssona afirmaram que realizaram a abordagem no apelante em razão deste estar em companhia de um foragido da justiça, e na busca realizada encontraram a arma de fogo com numeração suprimida em poder do recorrente, tendo este antes mesmo da busca tendo logo afirmado aos policiais que estava armado em razão de estar sendo ameaçado. O apelante confessou o delito em Juízo, dizendo que estava armado para a sua proteção pessoal, pois vinha sendo ameaçado.

Destaca-se que não há o que se falar em ilegalidade na apreensão da arma, haja vista os policiais terem agido dentro dos limites de suas funções públicas, tendo estes prendido o apelante em flagrante delito portando arma de fogo com numeração suprimida em plena via pública.

De modo a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos as narrativas prestadas em Juízo (mídia audiovisual fl. 54):
A
testemunha PM Cássio Rogério Dantas Garcia
, compromissada, narrou, em síntese, que estavam patrulhando na viatura pela área do Guamá e a abordagem se deu por causa do companheiro do denunciado, que estava ao seu lado, pois já tinha visto uma imagem dele e sabia que era foragido, e sem hesitar, o denunciado falou que estava armado. Esclareceu que o acusado disse que a arma era para sua defesa pessoal, pois estava sendo ameaçado.
A
testemunha PM Danilson Sauma Pereira
, compromissada, narrou, em síntese, que participou da abordagem dele, fazendo a sua revista pessoal e encontrando uma arma calibre 38. Não soube dizer se estava municiada e se a numeração estava suprimida. Disse que o próprio denunciado falou que estava armado e que no dia disse que usava o armamento para sua defesa pessoal pois estava sendo ameaçado.
O
acusado, Kleber Araújo Costa
, por sua vez, confessou a prática do crime. Esclareceu que sua filha foi estuprada e o meliante que o fez saiu da cadeia e estava ameaçando a sua filha, caso a mesma continuasse indo as audiências, além de terem lhe dito que ele queria lhe matar. Disse que comprou a arma por setecentos reais. Disse que não testou a arma para saber se estava em funcionamento e que a mesma tinha seis munições.
DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO

Não há o que se falar em desclassificação do delito de uso de arma de fogo com numeração suprimida, para o delito de porte ilegal de arma de fogo previsto no art. 14, da Lei n. 10.826/03, quando a disposição do art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, inclui o porte qualquer tipo de armamento com numeração suprimida e não somente as armas de uso restrito, destarte escorreita a condenação do apelante como incurso nas sanções punitivas previstas neste último dispositivo legal.
DO PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTE

Ab initio
, insta salientar que a Súmula n. 231, do STJ é constitucional, vez que o maior intérprete e guardião da Carta Magna, qual seja, o Supremo Tribunal Federal, declara e convalida a constitucionalidade da mencionada súmula ao aplicá-la em suas decisões, senão vejamos:
EMENTA HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. ARTIGO 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PENA-BASE. INSTRUMENTO DO CRIME. FACA DE DIMENSÕES AVANTAJADAS. VALORAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (ART. 59, CP). DESCABIMENTO. FORMA NORMAL DE EXECUÇÃO DO CRIME. PACIENTE QUE SE LIMITOU A DESFERIR UM ÚNICO GOLPE NA VÍTIMA. CONDUTA ÍNSITA AO TIPO PENAL. AUMENTO DECOTADO.
ATENUANTE GENÉRICA. CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
PRECEDENTES. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. RÉU PRIMÁRIO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. O emprego de arma branca de dimensões avantajadas na execução de homicídio, por si só, não deve ser valorado como circunstância judicial desfavorável (art. 59, CP) quando seu emprego traduzir forma normal de execução do crime.
2. Atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes.
3. Fixada a pena no mínimo legal, descabe a imposição de regime prisional mais severo que a pena aplicada admite.
4. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para reduzir a pena imposta ao paciente ao mínimo legal e fixar o regime inicial semiaberto.
(HC 124954, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 07-04-2015 PUBLIC 08-04-2015)

O doutrinador Guilherme de Souza Nucci, em sua obra intitulada Código Penal Comentado, leciona:

(...)

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassa-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador (...)
.
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Código Penal Comentado
. 15. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 500)

Conforme ensinamento do nobre professor, as atenuantes e agravantes não fazem parte do tipo penal, de forma que não possuem o condão de alterar a pena-base, além ou aquém do estabelecido em lei, sob pena de infringir o Princípio da Separação dos Poderes, devendo ser cumprida a vontade do legislador, ante a constitucionalidade da referida súmula.

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em atenuação da pena em razão da existência de atenuante de confissão reconhecida em favor do apelante a quando da sentença condenatória, pois a pena-base deste já havia sido aplicada no mínimo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 231/STJ:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal¿
.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 08 de outubro
de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator